Tribunal: TJMT
Processo: 0037246-07.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037246-07.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 07.502.419/0001-90 (APELANTE), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DE TÍTULO – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL – DUPLICATAS – ACEITE – PREPOSTO DA EMPRESA – VÁLIDADE – LEGITIMIDADE – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO GERENTE DA EMPRESA – CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – TÍTULO COLOCADO A CIRCULAÇÃO - ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA – OPOSIÇÃO – IMPEDIMENTO – AQUISIÇÃO DO TÍTULO TERCEIRO DE BOA-FÉ – OPONILIDADE DA EXCEÇÃO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Colocado o título em circulação, ao qual precedido de aceite pelo representante legal da empresa, adquire esse sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0037246-07.2012.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MF ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA -
Id-

215637163,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-

215637162, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO

n. 0037246-07.2012.8.11.0041, ajuizada por
SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.,
concluiu

por
julgar procedentes os pedidos formulados por SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em desfavor de MF ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA para declarar a nulidade dos títulos executivos que fundamentam a ação de execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela embargada, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Alega que t
rata-se a presente de Embargos à Execução oposto pela Apelada Saga em face da Apelante MF Assessoria, a qual a Apelada pretende a extinção de uma ação de execução de título extrajudicial (execução autos nº 0029023-65.2012.8.11.0041) movida pela Apelante, decorrente de aquisição de vendas mercantis e compras de direitos creditórios, popularmente conhecidas como Factoring.

Nesse contesto, a Apelante, fora procurada pela empresa
G. F. Ind. e Com. de Equipamentos Rodoviários Ltda. ME e Ribeiro & Lepes
, oportunidade em que a referida empresa ofertou para a Apelante a venda das duplicatas mercantis emitidas com base nas notas fiscais n. 24, 25, 26, 196/01, 196/02, 197/01, 197/02, 198/01 e 198/02, que por hora, deveriam ser honradas por
Saga Com. de Caminhões Peças e Ser. Ltda
ora Apelada.

Assevera após as negociações com a empresa, procedeu a notificação da Apelada referente a aquisição do título e seus direitos, dando ciência sobre o negocio jurídico.

Todavia, vencido o prazo de adimplemento das duplicatas a Apelada deixou de honrar seu compromisso de pagamento, razão pela qual ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial a qual fora proposta o presente Embargos à Execução pela Recorrida.

Decorrida a marcha processual dos embargos à execução, sobreveio sentença de mérito que julgou procedente os pedidos formulados nos embargos pela parte Apelada SAGA, declarando a nulidade dos títulos executivos que fundamentam a ação de execução nº 0029023- 65.2012.8.11.0041, sob o argumento de que os pedidos de extinção da execução e inexigibilidade dos títulos que a fundamentam são exatamente os mesmos apresentados e analisados pela Magistrada na ação declaratória nº 0028817-51.2012.8.11.0041, mediante cognição exauriente.

Afirma que a demanda de origem n. 0028817-51.2012.8.11.0041 em que litigam Saga Comércio De Caminhões, Peças E Serviços Ltda. e G. F. Ind. e Com. de Equipamentos Rodoviários Ltda. ME e Ribeiro & Lepes, a qual reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes supramencionadas e que deu ensejo ao acolhimento dos Embargos à Execução, em momento algum houve participação da Apelante, situação essa que teria violado o princípio da não surpresa e do contraditório.

Assevera que, em momento algum nos autos dos embargos à execução ou ainda no processo principal da execução, a parte Apelada Saga negou a dívida. Todavia, equivocado se faz a fundamentação da sentença ao tomar como parâmetro demanda judicial em que a Apelante não faz parte.

Outrossim, equivocado se faz também a fundamentação trazida na sentença quanto ao fato do Juízo da 6ª Vara Cível ter concluído que o gerente da Apelada Saga a época dos fatos não possuía legitimidade para firmar o contrato de fiança. Todavia, referida conclusão da 6ª Vara Cível fora objeto de reforma por esta Corte.

Equivocado também o fato de ter o Juízo singular tomado como fundamento a demanda trabalhista n. 0001084-40.2012.5.23.0005 no qual reconheceu a demissão por justa causa do gerente da Apelada.

Assevera ser terceiro de boa-fé e a duplicata mercantil foi constituída de forma válida, tanto que o negócio jurídico que levou a Apelante a trocar os títulos para os cedentes, visto que após realizado o aceite, ainda que por funcionário que em tese não detinha poderes, bem como referido título adquire abstração e autonomia, desvinculando do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Por fim afirma que deve incidir ao caso a teoria da aparência, bem como deve o Juízo analisar o caso levando em consideração os princípios do direito cambiário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença que se recorre, devendo os embargos à execução ser julgados improcedentes.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugna em síntese, pelo desprovimento do recurso – Id-215637168.

Determino a associação destes autos aos Recursos de Apelação n. 0038808-51.2012.8.11.0041 e 0005396-22.2018.8.11.0041.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar procedentes os pedidos formulados por SAGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em desfavor de MF ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA para declarar a nulidade dos títulos executivos que fundamentam a ação de execução n. 0029023-65.2012.8.11.0041.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela embargada, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A r. sentença deve ser reformada.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que a Apelada venceu licitação junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá para a aquisição de 20 (vinte) caminhões basculhadas com caçamba.

Segundo insurge a Embargante/Apelada, as duplicatas que instruem a Ação Executiva de Título Extrajudicial não preenchem os requisitos legais, ante a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que o
Sr. Fernando Alexandre
não possuía respaldo jurídico para celebrar contrato de fiança, e em nenhum momento a executada nega a existência da dívida, bem como a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que tramitou perante o mesmo Juízo singular, fora julgada procedente, anulando todas as notas fiscais e duplicatas emitidas de forma fraudulenta pelo seu ex-empregado, dentre elas a que instrui a Ação Executiva que deu origem a propositura do presente Embargos à Execução.

Todavia, quando da sentença trabalhista (0001084-40.2012.5.23.0005) restou demonstrado nos autos que o ex-empregado da Embargante –
Sr. Fernando Alexandre
tinha poderes para estar atuar no assunto dos bens licitados ao Município de Cuiabá, além de representação ilimitada no exercício da gestão da filial (Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda) da capital, atuando como preposto da Recorrida,
verbis:

Malgrado ao que se falou, tem-se claramente dos autos, que o
Sr. Fernando Alexandre
(gerente geral da Apelada), atuando como representante legal da Recorrente, assinou a duplicada de venda mercantil.

Logo, não se pode punir a Apelante por suposta fraude praticada pelo ex-funcionário da Apelada, já que a cártula de crédito, ao tempo de sua apresentação, apresentava-se revestida de todos os requisitos legais para sua circulação.

Assim, limitou a Apelante a proceder à aquisição dos recebíveis e proceder à notificação da Apelada indicando a quem deveria estar adimplindo a cártula emitida pela Recorrida e endossada pelo seu gerente geral.

Outrossim, a duplicata é título de aceite obrigatório por parte do comprador ou tomador dos serviços, ou seja, admite recusa tão somente nos casos previamente definidos em Lei (art. 8º da Lei nº 5.474/68).

No caso em apreço, tem-se que é pacífico o entendimento no sentido de que a duplicata, como título causal que é, é perfeitamente válida, ainda que despida de aceite, constituindo, inclusive, um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando protestada e acompanhada da nota fiscal, com reconhecimento do devedor da entrega da mercadoria, é o que se extrai do entendimento dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS E PROTESTADAS - DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS - SUMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que os títulos extrajudiciais, apesar de ausente o aceite, foram apresentados devidamente protestados e acompanhados do comprovante da entrega dos produtos, constituindo, desta forma, documento hábil a embasar a execução. 2.- Desta forma, a convicção a que chegou o Acórdão, quanto à força executiva das Duplicatas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
(STJ - AgRg no AREsp 401306/RJ- Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJe 13/11/2013).

Ainda sobre a Duplicata, tem-se que é título de crédito apresenta as seguintes características: trata-se de título de crédito causal, pois apenas pode ser emitido nos casos de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços; configura-se como ordem de pagamento; e é título de crédito formal, tendo em vista que devem ser observados os padrões exigidos pelo Conselho Monetário Nacional para sua emissão.

Logo, tendo havido o aceite, esta essa revestida de suas características de sua causalidade.

Ao aceitar o título, o comprador ou tomador de serviços confirma que as obrigações do vendedor ou prestador de serviços foram cumpridas, conferindo, então, segurança ao negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Significa dizer, portanto, que, a partir do aceite, permite-se a circulação da duplicata com as demais características imanentes aos demais títulos de crédito, adquirindo com isso sua abstração e autonomia, desconectando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, impedindo a oposição de exceção pessoal a terceiros de boa-fé, situação essa que se amolda ao presente caso.

Assim, o terceiro que recebe, de boa-fé, o título por endosso não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, sendo sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título, de modo que, sendo qualquer delas nula ou anulável, tal circunstância não se estende às demais.

Logo, colocada a circulação, o título tem caráter abstrato e de inoponilidade quanto a exceções pessoas aos terceiros de boa-fé.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, e rejeitar os Embargos à Execução proposto pela SAGA COMÉRCIO, PEÇAS E SERVIÇOS, devendo o processo de execução prosseguir em seu regular processamento.

Determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024